Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL PRÉVIO À DECISÃO QUE A DECRETOU. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não tendo a autoridade impetrada agido de ofício ao decretar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista haver nos autos requerimento do Ministério Público pela decretação da medida cautelar excepcional, formulado na mesma oportunidade em que oferecida a denúncia e em data anterior à decisão que a decretou, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente praticada em contexto de organização criminosa armada, e da reiteração delitiva, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente e o risco de que, em liberdade, retorne a praticar crimes.
3. A suposta prática do delito em exame em divisão de tarefas no âmbito de organização criminosa armada, apurada em autos distintos e com recente condenação do paciente, e em veículo automotor objeto de roubo perpetrado no interior da residência de uma família com duas crianças, cujas vítimas foram subjugadas pelo emprego de arma de fogo, demonstram a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da prisão preventiva diante do risco de reiteração delitiva.
4. Ademais, a reincidência do paciente – que registra duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de homicídio qualificado, além de outra por porte ilegal de arma de fogo – e a suposta prática do fato em exame durante cumprimento de pena em regime aberto, são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a sua liberdade oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva.
5. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.